Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701703-35.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2020 08:48:36. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator